Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-60.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703333-60.2022.8.07.0006 AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADA: MARIA JOSÉ COELHO DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, nos termos do caput do artigo 1.021 e do artigo 1.030, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso especial manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. II – O agravo não merece ser conhecido, porquanto manifestamente inadmissível. Isso porque, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso, à exceção dos casos previstos em lei. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ ao dispor que " Precedentes desta Corte reafirmam que a interposição de dois recursos contra a mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade e atrai a incidência da preclusão consumativa, impedindo o processamento do segundo recurso (AgInt no AREsp n. 2.647.766/SP, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 9/10/2024; AgInt no AREsp n. 2.499.589/RJ, rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 22/8/2024). (AgInt no AREsp n. 2.689.173/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), DJEN de 20/2/2025). Saliente-se, ainda, que o recurso de agravo interno é previsto somente para as hipóteses de negativa de seguimento ou sobrestamento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja afetada pelo rito de precedentes, o que não é a situação dos autos. Por fim, observe-se que o recurso correto, qual seja, o agravo em recurso especial de ID 73137085, foi interposto concomitantemente ao agravo interno pela agravante. III – Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 73135792. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018